Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. SENTENÇA EXTRA PETITA. PEDIDO AUTORAL E SENTENÇA PROFERIDA NA PRIMEIRA FASE QUE TRATOU APENAS DO CARRO. ANÁLISE DA VENDA DA LANCHA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR DA HERANÇA. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO REQUERIDO. SUPOSTA VENDA DO AUTOMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ação de exigir contas possui duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste último momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas.
2. Delimitado o pedido autoral acerca da prestação de contas a respeito de um único e determinado bem (veículo automotor) e tendo sido julgado procedente o pedido na primeira fase do procedimento, para que o requerido prestasse contas a respeito especificamente daquele bem, a sentença proferida na segunda fase deve observar tal disposição, sob pena de infringir o princípio da congruência ou adstrição. Se o Juízo adentrar no exame do destino de outro bem (veículo aquático, no caso) estará proferindo sentença extra petita, configurando error in procedendo e nulidade que devem ser retificados de ofício.
3. Na segunda fase do procedimento de exigir contas, caso a parte requerida não comprove as contas questionadas, será condenada a restituir o saldo devedor.
4. Tendo o pedido autoral sido julgado integralmente procedente, a parte demandada deve ser condenada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem quaisquer ônus sucumbenciais para a parte autora.
5. Apelação cível principal desprovida. Apelação cível adesiva provida. Sentença parcialmente reformada.